Tribunal: TJES
Processo: 5007035-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE VALADARES RANGEL
RECORRIDO: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. TRANSPORTADORA. CARGA ROUBADA. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado n°
5007035-85.2023.8.08.0012

Recorrente: CRISTIANE VALADARES RANGEL

Recorrido: J&T EXPRESS BRAZIL LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

A sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, o recorrido logrou êxito na comprovação da excludente de responsabilidade decorrente do fortuito externo (caso fortuito ou força maior), pois a mercadoria adquirida não foi entregue em decorrência do roubo da carga que transportava no dia 07/12/2022, consoante se vê pelo boletim de ocorrência de id. 11354913.

Dessa forma, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]vejo ser incontroverso o roubo das mercadorias transportadas pela ré, dentre elas o produto adquirido pela autora na plataforma de terceiro, o que, segundo a assente jurisprudência do c. STJ

[...]o roubo
ocorrido durante o transporte da carga constitui força maior em razão de seu caráter de inevitabilidade, o que exclui o dever do fornecedor de indenizar”
(id. 113555148, negritei).

Este também constitui o entendimento dos nossos Tribunais de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESSARCIMENTO. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. PERDIMENTO DA CARGA POR ROUBO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGADO O AGRAVAMENTO DO RISCO PELA TRANSPORTADORA QUE NÃO TERIA CUMPRIDO A CONTENTO AS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO. INSUBSISTÊNCIA. ADOÇÃO DE CAUTELAS ESPERADAS PARA EVITAR O ROUBO OU A PERDA DA CARGA.
ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO QUE CONFIGURA CASO FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. DEVER DE RESSARCIMENTO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação n. 0301170-81.2019.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ricardo Fontes, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 06-02-2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO E TRANSPORTE. ROUBO DE CARGA. FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE R$ 5.000,00. RECURSOS DAS PARTES. 1- Trata-se de ação regressiva, pretendendo a seguradora se ver ressarcida do valor pago à sua segurada, a qual teve mercadoria roubada durante o seu transporte, em razão de alegação de falha da transportadora, no que respeita ao atendimento às normas de segurança. 2- Portanto, cinge-se a controvérsia à verificação de ocorrência de conduta da apelada que teria gerado agravamento de risco. 3-
Verifica-se que a carga foi roubada à mão armada, o que configura fortuito externo, a excluir a responsabilidade da transportadora.
Assim, somente a comprovação de que houve conduta da transportadora que gerou agravamento de risco, transmutar-se-ia a situação para o âmbito do fortuito interno. 4- Prova documental produzida, em especial o boletim de ocorrência juntado no index 34, da qual se verifica que o motorista da transportadora foi assaltado a mão armada no momento em que parou em posto de gasolina para se alimentar. 5- Logo, não há como se atribuir qualquer responsabilidade ao motorista ou a transportadora pelo evento danoso, restando nitidamente caracterizada a ocorrência de fortuito externo. 6-
O STJ já firmou entendimento no sentido de que o roubo de carga constitui força maior e exclui a responsabilidade da transportadora desde que adotadas todas as cautelas que razoavelmente dela se poderia esperar
[...](
TJ-RJ - APL: 03784687220158190001 202300179287, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 28/09/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 02/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ROUBO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CASO FORTUITO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 8º, caput, da Lei nº 11.442/2007, "o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus empregados, agentes, prepostos ou terceiros contratados ou subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem próprias". Já o art. 12, V, do mesmo diploma legal, estabelece que os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de força maior ou caso fortuito. Assim, eventuais intercorrências durante a execução do contrato de transporte, quando caracterizadas como fortuitos internos, são de responsabilidade do transportador, de modo que esta somente pode ser afastada em caso de existência de causas excludentes, como caso fortuito ou força maior.
E no que diz respeito ao roubo de carga, de acordo com entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, "por ser equiparado ao fortuito externo, em regra, elide a responsabilidade do transportador, pois exclui o nexo de causalidade, extrapolando os limites de suas obrigações, visto que a segurança é dever do Estado."
( REsp n. 1.660.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 9/3/2018 .). No caso dos autos, considerando que os Requeridos/Apelados não contribuíram para a ocorrência do roubo da carga, e adotaram todas os cuidados necessários ao zelo da mercadoria, a eles não se pode atribuir qualquer responsabilização pelo evento danoso, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS - AC: 08034045420168120002 Dourados, Relator: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CRISTIANE VALADARES RANGEL
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada,
inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)